Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-24.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 52 E 53 DA LEI N. 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, em face da sentença que não conheceu dos embargos à execução opostos, diante da ausência de garantia do juízo.
2. A recorrente alega que a peça apresentada foi “impugnação ao cumprimento de sentença” e não “embargos à execução”, razão pela qual o juízo não foi garantido. Ademais, que inexiste título executivo em posse do exequente, pois a decisão judicial apenas autoriza o protesto do débito.
3. Não assiste razão à Recorrente, pois a garantia do juízo constitui pressuposto para o processamento dos Embargos à Execução nos Juizados Especiais.
4. A despeito de o Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), tais regras não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei 9.099/95. Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto.
5. Nesse sentido, é o Enunciado n.o 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e o entendimento pacífico das Turmas Recursais. A propósito: “(...) Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo. 3. No caso, as recorrentes não comprovaram que garantiram o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 4. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 4- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à Execução, devendo os mesmos não ser conhecidos. 5- Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mas por fundamentação diversa. 6- Recursos não conhecidos. (N.U 1000713-63.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”.
6. Portanto, ante a ausência de garantia do juízo no caso em análise, deve ser confirmada a sentença que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o crédito exequendo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001986-24.2021.8.11.0011
Classe
:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - CPF: 035.657.571-32 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEM STAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 13.497.936/0001-11 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023